Tribunal: TJDFT
Processo: 0729452-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE SOFTWARES, TECNOLOGIAS E SERVIÇOS AFINS. PROPOSTAS MÚLTIPLAS. DISTRATO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS RELACIONADAS AOS AJUSTES PRESERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de nulidade das cobranças, danos morais e de retirada do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não submetida ao Juízo originário ou não discutida na instância anterior, sob pena de configurar inovação recursal, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
3. A teoria finalista aprofundada ou mitigada amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de hipossuficiência (técnica, econômica ou jurídica) em relação ao fornecedor. Hipótese de empresa consumidora intermediária, que contratou serviços de softwares para aperfeiçoar sua atividade, não apresentando vulnerabilidades a justificar a incidência do CDC.
4. Consoante artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar a produção de provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento, sem que isso implique afronta ao direito dedefesadas partes.
5. Embora a parte possa se favorecer do próprio depoimento pessoal – à luz do princípio da persuasão racional – descabe a ela exigi-lo nos autos, dada a natureza e a finalidade deste meio de prova, cuja postulação compete ao adversário. Precedentes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Ainda que relacionados os contratos celebrados pelas partes nos autos, constatada certa independência entre eles (a ponto de o distrato de um não implicar, necessariamente, no desfazimento automático dos demais) revelam-se legítimas as cobranças efetuadas quanto aos pactos subsistentes, assim como a inscrição do nome da parte em cadastros restritivos em virtude do inadimplemento do débito correspondente.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.